Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento pessoal ou por fotografia na delegacia de polícia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria a formar o convencimento judicial.

2. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria imputada ao réu.

3. A localização da CNH da vítima na residência do acusado, por si só, não o vincula ao crime de roubo contra esta, uma vez que a apreensão se deu em decorrência da apuração de outros crimes de roubo ocorridos na região envolvendo também outros supostos comparsas e, ainda, a vítima não o reconheceu em juízo.

4. Diante da razoável dúvida quanto à autoria do réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”).

5. Recurso provido.